Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-19.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700833-19.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, UVLINE COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PROTECAO SOLAR EIRELI - EPP APELADO: UVLINE COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PROTECAO SOLAR EIRELI - EPP, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 34861231- Pág.1/9, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora